Tribunal: TJDFT
Processo: 0739223-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. EFEITOS SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. JULGAMENTO FINALIZADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo do cumprimento provisório de sentença, suspendeu o prosseguimento do feito para aguardar o trânsito em julgado da ação civil pública no 94.0008514-1.

2. Em consulta aos expedientes relativos ao RE no 1.101.937/SP, disponíveis no sítio eletrônico do e. STF, constata-se que, em 8/4/2021, o julgamento do Tema 1.075 foi realizado pelo Plenário da Corte. Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, em 17/08/2021. 2.1. Assim sendo, diante da ausência de decisão dos Tribunais Superiores de efeitos suspensivo da sentença proferida no EREsp n.o 1.319.232, incabível a suspensão do presente processo.

3. Recurso conhecido e provido.